Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700036-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DILZETE BARBOSA DOS SANTOS PACIENTE: YAN LUCAS ZERVES ANDRADE Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de YAN LUCAS ZERVES ANDRADE, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou sua prisão temporária por 30 (trinta) dias, em inquérito policial que apura suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. Sustenta o impetrante, em síntese, que há investigação em curso, junto à 3a Vara de Entorpecentes, da qual originou o mandado de prisão temporária em 17/12/2021, mas que a investigação decorreria dos mesmos fatos de outro processo, já instruído, e que aguarda prolação de sentença pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF. Pretende, assim, a revogação da prisão temporária (ID 31770926). O pedido liminar foi denegado (ID 31772181). Foram requeridas informações ao Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que as prestou, conforme ID 31889097. A douta Procuradoria de Justiça noticiou que foi revogada a prisão temporária do paciente, e pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 32242559). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da douta Procuradoria de Justiça, dando conta de que foi revogada a prisão temporária do paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado